Tribunal: TJBA
Processo: 8058259-96.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8058259-96.2021.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s): MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

APELADO: MARIA CLARA REIS SANTOS

Advogado(s):ANA PAULA DOS SANTOS CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MENOR. OBESIDADE MÓRBIDA. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA CONFIRMADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação interposta por entidade de autogestão em saúde contra sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Pedido de Tutela de Urgência, julgou procedentes os pedidos para condenar a ré a custear e autorizar a internação de m
enor
, portadora de obesidade mórbida, em clínica especializada indicada pelo médico assistente, bem como a manutenção do tratamento após a alta, confirmando a tutela antecipada e fixando honorários advocatícios.

II. Questão em discussão:

2
.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal a negativa de cobertura, por plano de saúde de autogestão, de internação em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida prescrita a menor, sob o argumento de inexistência de previsão contratual e equiparação a SPA; (ii) estabelecer se é cabível a atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta contra sentença que confirma tutela de urgência em matéria de saúde.

III. Razões de decidir:

3. A apelação interposta contra sentença que confirma tutela de urgência não possui efeito suspensivo automático, nos termos do art. 1.012, § 1.º, inc. V, do CPC, impondo-se a imediata eficácia da decisão.

4. A suspensão dos efeitos da sentença compromete a efetividade do direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana, sobretudo quando envolve tratamento indispensável ao desenvolvimento físico e psicológico de menor.

5
.
A obesidade mórbida constitui doença de cobertura obrigatória, sendo vedado à operadora de plano de saúde limitar ou substituir o tratamento indicado pelo médico assistente.

6. A internação em clínica especializada para tratamento da obesidade não se confunde com procedimentos estéticos ou de SPA,
desde que comprovada a finalidade terapêutica à luz do conjunto probatório dos autos e a regularidade do estabelecimento.

7. Ainda que inaplicável o Código de Defesa do Consumidor às entidades de autogestão, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas à luz da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proteção à saúde.

8. O rol de procedimentos da ANS estabelece cobertura mínima e não afasta a obrigatoriedade de custeio de tratamento essencial prescrito por profissional habilitado.

9. Tratando-se de menor, deve prevalecer o princípio da proteção integral, assegurando-se prioridade absoluta à preservação da saúde e da vida.

IV. Dispositivo e tese:

10. Recurso conhecido e não provido.
Majoração dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento)
sobre o valor da obrigação de pagar, conforme fixado na sentença integrada pelos embargos de declaração
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento
:
"1.
O plano de saúde pode delimitar as doenças cobertas, mas não restringir o tratamento prescrito pelo médico assistente para enfermidade coberta. 2. É abusiva a negativa de custeio de internação em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida quando comprovada a necessidade terapêutica, ainda que não haja previsão contratual expressa. 3. A apelação interposta contra sentença que confirma tutela de urgência em matéria de saúde não possui efeito suspensivo automático.
"

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, arts. 1.º, III, e 196; CPC, arts. 1.012, § 1.º, V, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp n.º 1.645.762/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 12.12.2017, DJe 18.12.2017; STJ, AgInt no REsp n.º 1.889.704/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 22.11.2023; TJBA, Apelação nº 8037880-08.2019.8.05.0001, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, 2ª Câmara Cível, j. 30.04.2024.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8058259-96.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL MÉDICO LTDA
e como apelado
M. C. R. C.,
menor impúbere, representado por sua genitora
VERA LUCIA MIRANDA REIS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

de

de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG23